Tribunal: TJSP
Processo: 0002570-37.2019.8.26.0472
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial de que regrediu, provisoriamente, o sentenciado de regime. Recurso da defesa. 1. Diante da notícia da ocorrência de falta grave, visando garantir a eficácia do processo de execução penal, o magistrado pode sustar o cumprimento de pena em determinado regime, com regressão cautelar para outro mais gravoso, sem prévia oitiva do sentenciado ou mesmo da

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial de que regrediu, provisoriamente, o sentenciado de regime. Recurso da defesa. 1. Diante da notícia da ocorrência de falta grave, visando garantir a eficácia do processo de execução penal, o magistrado pode sustar o cumprimento de pena em determinado regime, com regressão cautelar para outro mais gravoso, sem prévia oitiva do sentenciado ou mesmo da defesa. No curso do incidente que culminará com a decisão definitiva sobre a regressão, haverá oportunidade para manifestação do sentenciado e da defesa técnica, na esteira, aliás, do que determina o artigo 118, I, e par. 2o, da Lei no 7.210/84, de sorte que os postulados do contraditório e da ampla defesa serão atendidos. 2. De acordo com a sistemática da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade é dinâmica, estando sujeita à progressão e regressão de regime. Uma das hipóteses de regressão é justamente o cometimento de falta grave (artigo 118, I). Portanto, o condenado que, cumprindo pena em regime semiaberto, pratica infração disciplinar de natureza grave, está sujeito à regressão ao regime fechado. E não se divisa neste fato qualquer maltrato à coisa jugada estabelecida no processo de conhecimento. A decisão judicial proferida quando da condenação limita-se a estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, situação esta que pode ser alterada no curso da execução penal, seja em benefício (progressão), seja em desfavor (regressão) do reeducando. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002570-37.2019.8.26.0472, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUCAS
EDUARDO GIOCONDO APARECIDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002570-37.2019.8.26.0472 -Voto no 14.289
2
Voto no 14.289
Agravante: Lucas Eduardo Giocondo Aparecido.
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Porto Ferreira
Agravo em execução penal. Decisão judicial de que regrediu,
provisoriamente, o sentenciado de regime. Recurso da defesa. 1.
Diante da notícia da ocorrência de falta grave, visando garantir a
eficácia do processo de execução penal, o magistrado pode sustar
o cumprimento de pena em determinado regime, com regressão
cautelar para outro mais gravoso, sem prévia oitiva do sentenciado
ou mesmo da defesa. No curso do incidente que culminará com a
decisão definitiva sobre a regressão, haverá oportunidade para
manifestação do sentenciado e da defesa técnica, na esteira, aliás,
do que determina o artigo 118, I, e par. 2o, da Lei no 7.210/84, de
sorte que os postulados do contraditório e da ampla defesa serão
atendidos. 2. De acordo com a sistemática da Lei de Execução
Penal, a execução da pena privativa de liberdade é dinâmica,
estando sujeita à progressão e regressão de regime. Uma das
hipóteses de regressão é justamente o cometimento de falta grave
(artigo 118, I). Portanto, o condenado que, cumprindo pena em
regime semiaberto, pratica infração disciplinar de natureza grave,
está sujeito à regressão ao regime fechado. E não se divisa neste
fato qualquer maltrato à coisa jugada estabelecida no processo de
conhecimento. A decisão judicial proferida quando da condenação
limita-se a estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade, situação esta que pode ser alterada no curso
da execução penal, seja em benefício (progressão), seja em
desfavor (regressão) do reeducando. Recurso improvido.
1.
LUCAS
EDUARDO
GIOCONGO
APARECIDO interpôs agravo contra decisão judicial que sustou
cautelarmente o regime aberto, em razão da prisão em flagrante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002570-37.2019.8.26.0472 -Voto no 14.289
3
sentenciado, inserindo-o no regime fechado até apuração da falta grave (fls
05/06). Alega, em suma: (a) nulidade da decisão agravada porque não
precedida de oitiva judicial do preso e sem possibilidade de sua manifestação;
(b) impossibilidade de regressão, pois impossível a fixação de regime diverso
ao que o sentenciado foi condenado (fls. 01/04).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 34/35), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
improvimento (fls. 46/49).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. O juiz da execução, informado de que o
sentenciado, em cumprimento de pena no regime aberto, foi preso em
flagrante pela prática de suposto crime de receptação, editou decisão sustando
o regime aberto, transferindo-o, provisoriamente, para o regime fechado.
Procedimento que se mostra em sintonia com o
regime jurídico da execução penal, inexistindo eiva a ser reconhecida.
4. Com efeito, diante da notícia da ocorrência de
falta grave, visando garantir a eficácia do processo de execução penal, o
magistrado pode sustar o cumprimento de pena em determinado regime, com
regressão cautelar para outro mais gravoso, sem prévia oitiva do sentenciado
ou mesmo da defesa. No curso do incidente que culminará com a decisão
definitiva sobre a regressão, haverá oportunidade para manifestação do
sentenciado e da defesa técnica, na esteira, aliás, do que determina o artigo
118, I, e par. 2o, da Lei no 7.210/84, de sorte que os postulados do
contraditório e da ampla defesa serão atendidos. Assim tem entendido a
jurisprudência (STF, HC no 106.942, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC no
92.282, rel. Min. Celso de Mello; STJ, HC no 129.151, rel. Min. Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002570-37.2019.8.26.0472 -Voto no 14.289
4
Mussi; Rcl no 2.649, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, entre outros) e a
doutrina (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas, vol. 2, RT, 7a edição, pág. 303).
5. De outro lado, de acordo com a sistemática da Lei
de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade é dinâmica,
estando sujeita à progressão e regressão de regime. Uma das hipóteses de
regressão é justamente o cometimento de falta grave (artigo 118, I). Portanto,
o condenado que, cumprindo pena em regime aberto, pratica infração
disciplinar de natureza grave, como é a prática de novo delito, está sujeito à
regressão de regime.
E não se divisa neste fato qualquer maltrato à coisa
jugada estabelecida no processo de conhecimento. A decisão judicial
proferida quando da condenação limita-se a estabelecer o regime inicial se
cumprimento da pena privativa de liberdade, situação esta que pode ser
alterada no curso da execução penal, seja em benefício (progressão), seja em
desfavor (regressão) do reeducando.
Com efeito, “tendo em vista a finalidade da pena,
de integração ou reinserção social, o processo de execução deve ser
dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela resposta do condenado ao
tratamento penitenciário” (JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO
N. FABBRINI, Execução Penal, Atlas, 12a edição, pág. 409).
Como salienta a doutrina, a sentença penal
condenatória contém implícita a cláusula “rebus sic stantibus”, o que permite
a alteração do teor da condenação, na fase da execução penal, sem que haja
violação à coisa julgada, em determinadas situações previstas em lei (ADA
PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO SCARANCE FERNANDES,
ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, As Nulidades no Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002570-37.2019.8.26.0472 -Voto no 14.289
5
Penal, RT, 10a edição, págs. 361/362).
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator